Tribunal: TJSP
Processo: 2014385-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Planos de Saúde. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada visando a manutenção da agravante e seus dependentes no plano de saúde coletivo após rescisão contratual. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela. Probabilidade do direito não demostrado. Exegese do art. 300 do CPC. Panorama de urgência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Planos de Saúde. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada visando a manutenção da agravante e seus dependentes no plano de saúde coletivo após rescisão contratual. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela. Probabilidade do direito não demostrado. Exegese do art. 300 do CPC. Panorama de urgência prejudicado. Questão que envolve a análise mais aprofundada da matéria e do direito.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.